Tribunal: TJDFT
Processo: 0735544-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735544-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON DA COSTA LEITE ALBUQUERQUE AGRAVADO: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AIRTON DA COSTA LEITE ALBUQUERQUE contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0738591-15.2023.8.07.0001 apresentado por IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA: “Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto (ID 204504213)” (ID 205570114, origem). Nas suas razões, o agravante alega que “o presente recurso visa a discutir a r. decisão prolatada pelo D. Juízo a quo que, ainda que não tenha havido a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento 0717827-74.2024.8.07.0000, decidiu descumprir o determinado na 2a Instância”, indeferindo o pedido “para cessar de forma imediata os descontos na folha de pagamento do Agravante” (ID 63278258 – p.3/4). Sustenta: “...caso houvesse sido atribuído efeito suspensivo no agravo, seria necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento, contudo, verifica-se que não houve pedido de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela Agravada contra o Acórdão que mandou cessar os descontos em folha do Agravante. Portanto, não sendo caso de atribuição de efeito suspensivo, o imediato cumprimento do Acórdão é a medida que se impõe” (ID 63278258 – p.4). Aponta que “a penhora vem causando prejuízos ao Agravante, uma vez que impacta diretamente seus compromissos financeiros, sua subsistência e de sua família. Além disso, ainda que o Agravo de instrumento esteja pendente de julgamento do Recurso Especial, este sequer possui pedido de efeito suspensivo” (ID 63278258 – p.5). E aduz: “(i) Probabilidade do direito Nesse caso é evidente a probabilidade, tendo em vista todo o exposto anteriormente, uma vez que não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, bem como o Acórdão proferido em razão de seu julgamento reconhece a impenhorabilidade do Soldo do Executado, ora Agravante. (ii) Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo O perigo de dano está evidenciado na medida em que os descontos serão efetuados até o trânsito em julgado do agravo, ainda que não haja efeito suspensivo, que prejudicará diretamente as finanças do Agravante. Cumpre destacar que, caso a decisão agravada não seja suspensa, o Agravante estará impossibilitado de prover o necessário à sua família, bem como adimplir com suas obrigações. Além do risco real de a parte Agravada interpor recursos protelatórios para postergar ao máximo o trânsito em julgado. A reversibilidade da medida reside na possibilidade de penhorar novamente o salário, caso o presente recurso seja, numa remota hipótese, desprovido. (iii) Subsidiariamente: efeito suspensivo Na hipótese de a D. Relatoria indeferir o pedido de antecipação do efeito da tutela, requer seja então concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com vistas a suspender-se o feito de origem até desfecho deste agravo” (ID 63278258 – p.6) Ao final, requer: “(I) Que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 1.019, I, c/c o artigo 300, ambos do CPC; (II) Subsidiariamente ao pedido “(i)” supra, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso; e (III) Sucessivamente, que seja dado total provimento ao recurso, de forma que a r. decisão agravada seja reformada a fim de que se dê cumprimento ao decidido em 2a Instância, para que sejam imediatamente cessados os descontos em folha de pagamento” (ID 63278258 – p.6). Preparo recolhido (ID 63281220). É o relatório. Decido. A pretensão de garantir autoridade de acórdão proferido por este Tribunal constitui fundamento de reclamação (art. 988, II, CPC); no entanto, isto não impede o conhecimento de recurso cabível: agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal vindicada. Conforme anotado no relatório, o agravante alega descumprimento do Acórdão n. 1888502, proferido por esta 5a Turma Cível, pelo qual provido o agravo de instrumento n. 0717827-74.2024.8.07.0000 interposto pelo ora agravante, determinada a desconstituição da penhora de 10% incidente sobre o seu salário líquido. Este o dispositivo do mencionado acórdão: “Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, na extensão, dou-lhe provimento para desconstituir a penhora de 10% incidente sobre o salário líquido do agravante” (ID61543810, autos de referência). E esta a sua ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE.IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Hipótese em que o devedor/agravado aufere renda mensal bruta em torno de R$ 8.000,00, montante muito próximo ao que esta Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Caso em que a penhora no percentual definido pode acarretar maior dificuldade quanto a sua subsistência 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (ID 61543810, autos de referência). Referida ementa foi publicada em 17/07/2024 (certidão de ID 61675708, autos de referência); a ora agravada interpôs recurso especial, estando pendente o prazo para apresentação das contrarrazões (certidão de ID 62704649). Em 17/07/2024, o ora agravante peticionou na origem, informando o provimento do agravo de instrumento n. 0717827-74.2024.8.07.0000; e requereu: “Sendo assim, reconhecida a impenhorabilidade do soldo do Executado, requer seja expedido ofício judicial à empregadora do Sr. Airton informando que devem ser imediatamente cessados os descontos em folha de pagamento, outrora determinados. Ato contínuo, requer que os valores constantes em conta judicial sejam devolvidos ao Executado”. Referido pleito foi indeferido pela decisão agravada já que definido aguardar “o trânsito em julgado do agravo de instrumento” n. 0717827-74.2024.8.07.0000. Assim, descumprido o Acórdão 1888502, pelo qual provido o citado agravo de instrumento n. 0717827-74.2024.8.07.0000, já que não há, no comando da decisão, anotação de a desconstituição da penhora de 10% incidente sobre o salário líquido do agravante condicionar-se ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0717827-74.2024.8.07.0000. Ademais, recurso especial não é dotado de efeito suspensivo automático, não impedindo, portanto, o cumprimento do que restou decidido no Acórdão n. 1888502. Por fim, evidente a urgência da medida ora pleiteada: como destacado no agravo de instrumento 0717827-74.2024.8.07.0000, a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da parte devedora pode acarretar maior dificuldade quanto a sua subsistência; assim, os descontos devem ser imediatamente cessados. Forte em tais argumentos, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo de primeiro grau, independentemente de trânsito em julgado, cumpra o Acórdão 1888502, pelo qual provido o agravo de instrumento 0717827-74.2024.8.07.0000. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora